Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705591-06.2023.8.07.0007 RECORRENTE: GOIANIA BOMBAS INJETORAS LTDA RECORRIDO: LUIZ CARLOS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO. LAUDO TÉCNICO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de manutenção automotiva contra sentença que a condenou à restituição dos valores pagos por consumidor, em razão de falha na execução dos serviços. O juízo de origem reconheceu a existência de vício na prestação do serviço com fundamento no laudo técnico produzido pelo autor, atribuindo à ré a responsabilidade objetiva pelos danos materiais decorrentes. Foram suscitadas, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deserção do recurso. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se o recurso é deserto por ausência de preparo; (iii) apurar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade da empresa apelante pelos danos materiais alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte intimada por duas vezes permanece inerte, precluindo o direito à prova, nos termos do art. 370 do CPC/15. 4. Não há deserção do recurso quando comprovado, por documento nos autos, o pagamento das custas no ato da interposição, em conformidade com o art. 1.007 do CPC/15. 5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano experimentado pelo consumidor. 6. O laudo técnico apresentado pelo autor, não impugnado por prova contrária, comprova falha na execução dos serviços e o nexo causal com os danos no sistema de exaustão do veículo. 7. A empresa ré foi devidamente intimada a produzir prova pericial indireta e, mesmo diante da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, permaneceu inerte, deixando de demonstrar a regularidade dos serviços prestados. 8. Comprovada a necessidade de reboque do veículo em decorrência da má execução do serviço, é devida a restituição do valor de R$ 500,00 referente ao guincho. Não há enriquecimento sem causa na restituição dos valores pagos, diante da ineficácia do serviço e da legítima frustração da expectativa do consumidor. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 370, 371, 1.007 e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 373, inciso I, e 374, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os orçamentos acostados aos autos não constituem documentos hábeis a comprovar qualquer pagamento efetuado. Afirma que o recorrido não comprovou nenhum gasto no conserto do motor do caminhão. Acrescenta que o veículo já apresentava problemas graves no motor. Defende que o Código do Consumidor não se aplica no caso. Expõe que a ordem de serviço não tem valor probatório, pois não tem valor fiscal nem comprovação de pagamento, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento dos supostos danos materiais. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MORNEY ANTÔNIO DE SOUSA, OAB/GO 22.627. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 374, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a apelante se enquadra no conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, e o apelado se enquadra na figura de consumidor (art. 2o do CDC), por ser o destinatário final do serviço. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), em seu art. 14, prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A responsabilidade é, portanto, objetiva, bastando a demonstração do defeito no serviço e do nexo causal com o dano suportado pelo consumidor. O laudo técnico apresentado pelo autor apelado (ID 70081475), elaborado por profissional habilitado, atesta a má execução dos serviços realizados pela empresa apelante, indicando falhas diretamente ligadas ao serviço prestado e à ineficácia da solução adotada para o reparo do veículo. Destaca-se que o documento apresenta fundamentação técnica e não foi contrariado por prova em sentido diverso. Consta, ainda, do referido laudo técnico que “com a obstrução do catalisador, o sistema de exaustão sofreu uma contrapressão elevando a temperatura do cilindro danificando os injetores e alguns outros sensores do sistema de escapamento, tais como, sensor de monitoramento nox, sensor de temperatura do escapamento e sensor de contrapressão dos gases de escape”. Desse modo, conforme, consignado, após a substituição dos componentes defeituosos por empresa distinta, constatou-se o pleno funcionamento do veículo, o que reforça o nexo de causalidade entre a falha nos serviços prestados pela apelante e o dano constatado. Ressalta-se que o Juízo de origem oportunizou à ré apelante a produção de perícia indireta na modalidade engenharia mecânica (ID 70081971), invertendo-se o ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Todavia, ainda assim, a empresa permaneceu inerte, mesmo após duas determinações de intimação (ID 70081982) deixando de cumprir o encargo probatório que lhe incumbia e não se desincumbiu, portanto, do ônus processual que lhe competia. No caso, competia à empresa ré demonstrar que o dano ao motor do caminhão do apelado não resultou de defeito na execução dos serviços por ela prestados, o que não foi feito, sobretudo diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A apelante não afastou a presunção de veracidade do laudo técnico nem produziu prova hábil a demonstrar a regularidade do serviço prestado. Diante da imprescindibilidade da prova técnica para a elucidação da controvérsia, correta a sentença ao concluir que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois evidente a falha na prestação dos serviços e sua consequente responsabilização. Destaca-se que, embora formalmente tratado como ordem de serviço, o documento de ID 70081476 especifica todas as peças substituídas e os serviços efetivamente prestados pela apelante, totalizando R$ 52.940,00. O valor devolvido a que se refere o autor diz respeito a outro serviço contratado pelo apelado, porém cancelado. Assim, o valor devolvido de R$ 6.440,00 não se relaciona com os serviços objeto da presente controvérsia. No tocante ao pedido de devolução do valor de R$ 500,00 (ID 70081474), tem razão o apelado, pois restou comprovado que a necessidade de reboque do veículo resultou diretamente da falha no motor ocasionada pela má prestação dos serviços anteriormente realizados pela empresa apelante. Assim, é devida a restituição da quantia despendida com o transporte do guincho. Portanto, a restituição dos valores pagos mostra-se medida viável, tendo em vista a frustração legítima da expectativa do consumidor. Não configura, pois, enriquecimento sem causa. (ID 72750129). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MORNEY ANTÔNIO DE SOUSA, OAB/GO 22.627. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023